Tribunal: STF
Processo: HC 215660
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de furto qualificado. Princípio da insignificância. Reincidência. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Concessão de ofício da ordem. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Roberto de Barros Filho em favor de Felipe Junior Coleta dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 736.472/SP (evento 20).



    O Paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) (evento 19).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção.



    Confiram-se os fundamentos adotados no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 65/67):



    ‘Finda a instrução processual, é inequívoca a autoria do crime de furto qualificado por parte do acusado, tendo em vista o suficiente conjunto probatório documental, pericial e oral, como bem apontado na sentença apelada.



    Quanto à dinâmica do delito, com fulcro no referido acervo probatório, incluindo confissão do réu, restou evidenciado que o apelante entrou na casa da vítima e, diante da confiança existente na relação entre neto e avô, já com idade avançada, permaneceu na residência sem qualquer vigilância, oportunidade na qual houve por bem subtrair o aparelho digital, um controle remoto e dois cabos de propriedade do ofendido.



    Inequívoca a incidência da qualificadora capituladas na denúncia, porquanto o crime de furto foi cometido mediante claro abuso de confiança em prejuízo da vítima, avô do acusado, tendo a empreitada criminosa somente restado exitosa em razão de tal circunstância, eis que, conforme já mencionado, o apelante permaneceu sem qualquer vigilância no interior da residência do ofendido por sua condição de neto.



    Não há, no mais, ao contrário do alegado pela defesa, falar em incidência de escusa absolutória no caso em exame, eis que a vítima possuía mais de sessenta anos à época dos fatos, devendo-se, pois, aplicar a regra de exceção prevista no art. 183, inciso III, do Código Penal.



    Também não é o caso de se aplicar o princípio da bagatela no caso concreto, pois o valor total dos bens subtraídos (fl. 10 R$ 100,00) não pode ser considerado insignificante para fins penais, se não bastasse a reincidência do acusado, de modo a afastar, também, a possibilidade de incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal no caso em exame.



    Em suma, as provas são fartas e coesas, tornando-se de rigor a manutenção da condenação do apelante, nos termos da sentença apelada.



    O cálculo da pena comporta reparos.



    Na primeira fase, os maus antecedentes do acusado (fls. 228 e 299 trânsito em julgado da condenação para a defesa, por crime de ameaça, em 12/11/2020) justificam a elevação da básica na fração proporcional de 1/8, perfazendo 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa, e não 2 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa como havia constado na sentença.



    Na segunda fase, fica mantida a compensação integral entre a reincidência do agente pela prática de dois delitos de tráfico (fls. 227/228) e sua confissão espontânea, ao passo que as circunstâncias agravantes restantes, consistentes na prática de delito contra ascendente e idoso, que contava com 78 anos à época dos fatos (fl. 8), fundamenta a exasperação da reprimenda na fração proporcional de 1/6, e não de 1/3 como constou na sentença, resultando em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.



    Na terceira fase, não há elementos passíveis de valoração no caso concreto, tornando a reprimenda como definitiva no patamar supramencionado.



    Em vista da quantidade de pena e das circunstâncias específicas do caso concreto, com a prática de crime sem violência ou grave ameaça a pessoa, sendo o réu neto da vítima, com bem avaliado em apenas R$ 100,00, malgrado a sua reincidência, entendo ser suficiente a fixação do regime prisional inicial aberto, sob o prisma das finalidades da pena, a teor do art. 33 c. c. o art. 59, ambos do Código Penal.



    A reincidência, contudo, impede a substituição da reprimenda corporal do réu por penas alternativas, haja vista o disposto no art. 44, inciso II, do Código Penal.’



    Inicialmente, destaco que ‘deve ser mantido o decisum reprochado, no que concerne à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, conforme ‘[a] jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos’ (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/06/2016). Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1651813/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/05/2020). 



    Com efeito, ‘o princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas’ (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/02/2020).



    Noutro enfoque, a via eleita é inadequada à mudança das conclusões adotadas na origem, que entenderam subsumir a conduta do réu na tipificação de furto qualificado. Mudar esse posicionamento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável no writ, marcado por cognição sumária e rito célere.



    Por fim, o dolo específico de assenhoramento definitivo da res furtiva não foi examinado na Corte estadual, circunstância que impede o pronunciamento deste Tribunal Superior a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância dada a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica provocada. Argumenta que a reincidência e a qualificação do furto não obstam a aplicação do princípio da bagatela. Aponta a inexistência de dolo específico, consistente no “animus furandi (dolo de subtração) e animus rem sibi habendi (dolo de apoderamento definitivo da coisa), pois, no caso, o paciente não objetivou obter para si coisa alheia móvel com ânimo definitivo, mas unicamente de forma temporária, o que não configura crime, porquanto não há a tipificação do ‘furto de uso’.” Defende a desclassificação do crime para furto simples. Requer a absolvição do Paciente e, sucessivamente, o afastamento da qualificadora.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    De início, registro que, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 



    Na espécie, o Paciente foi condenado por subtrair, para si, com abuso de confiança, um aparelho conversor digital, um controle remoto e dois cabos, avaliados em R$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima, avô do Paciente (com idade superior a 60 anos de idade).



    O magistrado de primeiro grau afastou o princípio da insignificância ao fundamento de que “Segundo aludido princípio, embora haja a comprovação do dolo do agente e, principalmente, ocorra a perfeita adequação formal do comportamento à norma penal incriminadora, não se considera a tipicidade material do fato, ou seja, a relevância penal da conduta e do resultado produzido. O reconhecimento da insignificância depende da implementação de requisitos de ordem objetiva e subjetiva: ‘são requisitos objetivos a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Por outro lado, seus requisitos subjetivos são a importância do objeto material para a vítima, levando-se em conta a sua situação econômica, o valor sentimental do bem e também as circunstâncias e resultado do crime.’ MASSON, Cleber, Direito Penal, 2014, ps. 335 a 336. Outrossim, o princípio da insignificância foi estruturado para evitar a incidência do direito penal em ‘desvios’ de comportamento absolutamente isolados e ínfimos. Porém, não serve para resguardar reiteradas condutas criminosas. (...). No caso dos autos, as condições subjetivas são desfavoráveis ao acusado, porquanto, como abaixo restará anotado, é o mesmo reincidente e portador de mau antecedente. (...). Convém lembrar que a causa supralegal de atipicidade somente tem aplicabilidade em casos especialíssimos em que a conduta do agente se mostra totalmente irrelevante para o direito penal e ao senso comum, o que não ocorre no caso dos autos.” (destaquei).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou que “não é o caso de se aplicar o princípio da bagatela no caso concreto, pois o valor total dos bens subtraídos (fl. 10 R$ 100,00) não pode ser considerado insignificante para fins penais, se não bastasse a reincidência do acusado, de modo a afastar, também, a possibilidade de incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal no caso em exame”. 



    Por seu turno, a autoridade apontada como coatora ratificou as decisões anteriores, à compreensão de que “Inicialmente, destaco que ‘deve ser mantido o decisum reprochado, no que concerne à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, conforme ‘[a] jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos’ (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/06/2016). Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1651813/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/05/2020). Com efeito, ‘o princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas’ (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/02/2020).” 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5). 



    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O valor dos bens subtraídos – R$ 100,00 (cem reais) – se não módico, também não é expressivo a ponto de justificar, por si só, a intervenção penal, ao contrário do que fixado no acórdão estadual. Nessas condições, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Além disso, cabe insistir que ‘No julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material’ (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei).



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ‘ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente’ (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei). Daí a razão pela qual esta Suprema Corte, ao examinar caso semelhante ao veiculado no presente writ, acentuou que ‘o reduzidíssimo valor das “res furtivae” (R$ 40,00 !!!) e as circunstâncias concretas em que se deu a subtração patrimonial, meramente tentada, com a restituição dos objetos (duas peças de queijo !!!) subtraídos à vítima (uma sociedade empresária), justificam, não obstante a condição de reincidência, o reconhecimento do fato insignificante’ (HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    Essa mesma visão do tema já foi adotada no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, que, ao julgar o RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, reconheceu a incidência do princípio em causa, para anular a condenação penal de acusado, com histórico criminal de reincidência, pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 198.304-AgR/TO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.02.2022)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente” (HC 159.592 AgR, Relator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.4.2020).



    Cito, ainda, no mesmo sentido: RHC 210.083-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, sessão virtual de 18 a 25.02.2022; HC 171.037-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.02.2022; HC 188.494-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.02.2022; HC 190.585-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.02.2022; HC 176.564/SP, de minha relatoria, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, de minha relatoria, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, de minha relatoria, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, de minha relatoria, DJe 26.11.2020; HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 



    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao Paciente – furto de um aparelho conversor digital, um controle remoto e dois cabos, avaliados em R$ 100,00 (cem reais) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois evidentes (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtivae foram devolvidas à vítima, consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 



    Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 



    Reitero, por fim, que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao Paciente Felipe Junior Coleta dos Santos e, em consequência, absolvê-lo da acusação de furto qualificado contra ele formulada nos autos do processo criminal nº 1500249-23.2020.8.26.0341 do Juízo da Vara única da Comarca de Maracaí/SP.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora